Tribunal: STF
Processo: AI 663794
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. COBRANÇA
   INDEVIDA DE PULSOS TELEFÔNICOS EXCEDENTES DE FRANQUIA. OFENSA
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
   DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
   282 E 356 DO STF.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao
   apreciar o RE 571.572, da relatoria do ministro Gilmar Mendes,
   reconheceu a competência da Justiça comum para o julgamento do
   feito, bem como assentou o caráter infraconstitucional da matéria
   de fundo.
2. Os demais temas constitucionais suscitados no apelo
   extremo não foram objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo
   Tribunal de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356 desta
   Corte.
Agravo regimental desprovido.